Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
2. As declarações dos policiais militares, corroboradas pelo vasto acervo probatório produzido, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-los.
3. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos.
5. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena em regime aberto/domiciliar é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante.
6. Para a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, passível de aplicação apenas aos crimes do art. 33, caput, e §1o, faz-se necessário o preenchimento de 4 (quatro) requisitos cumulativos (e não alternativos): a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas e; d) não integração de organização criminosa, os quais não se fizeram presentes no caso em análise.
7. Recursos conhecidos e não providos.